Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011327-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BERTINA DA COSTA PINHO - CPF: 976.834.261-72 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO. ESTATUTO GERAL (LEI Nº 024/1997) E PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO (LEI Nº 533/2008). COMPATIBILIDADE. CURSOS OFERTADOS PELA MUNICIPALIDADE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública (apoio administrativo educacional) contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação de gratificação por cursos de aperfeiçoamento, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 533/2008 (Plano de Carreira da Educação) afastaria a aplicação das vantagens previstas no Estatuto Geral dos Servidores (Lei Municipal nº 024/1997).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em determinar se a gratificação por cursos prevista no Estatuto Geral é aplicável aos profissionais da educação e se os certificados apresentados pela recorrente preenchem os requisitos legais, especialmente quanto à carga horária e à autorização prévia da autoridade superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estatuto Geral dos Servidores de Paranatinga (Lei nº 024/1997) possui aplicação subsidiária aos profissionais da educação, uma vez que o Plano de Carreira específico (Lei nº 533/2008) não revogou as vantagens pecuniárias gerais, havendo inclusive previsão de salvaguarda de direitos no art. 83 da lei especial.

4. Existe compatibilidade entre a gratificação estatutária e a progressão na carreira da educação quando os cursos de curta duração (aperfeiçoamento) não são utilizados para promoção de classe (titulação acadêmica), evitando-se o
bis in idem
.

5. A exigência de autorização prévia da autoridade superior, prevista no art. 193, I, 'd', da Lei nº 024/1997, é considerada suprida quando o curso é ofertado ou chancelado pela própria Secretaria Municipal de Educação, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

6. No caso concreto, a recorrente comprovou a realização de 252 horas em cursos vinculados à administração, o que confere o direito ao adicional de 1% a cada 20 horas, totalizando 12,6%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município à implantação e ao pagamento da gratificação no percentual de 12,6% sobre o salário-base.

Tese de julgamento:

1.

A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores da educação de Paranatinga, sendo compatível com o Plano de Carreira da categoria (Lei nº 533/2008) quando os cursos de aperfeiçoamento não forem utilizados simultaneamente para promoção de classe.

2.

Os cursos promovidos ou chancelados pela própria Administração Municipal dispensam autorização formal por escrito, pois o oferecimento do curso pelo ente público já supre o requisito de anuência da autoridade superior.

3.

Cursos realizados sem vínculo com a municipalidade e sem prova de autorização formal da autoridade superior não geram direito à percepção da referida gratificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal de Paranatinga nº 024/1997, art. 1º e 193; Lei Municipal de Paranatinga nº 533/2008, art. 41, 42 e 83; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1010761-19.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/09/2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1069109-64.2024.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bertina da Costa Pinho, ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, em face de sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de implantação e pagamento de gratificação de cursos. A autora fundamenta sua pretensão no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores), alegando possuir certificados de aperfeiçoamento que totalizam carga horária apta a gerar o adicional pecuniário.

A sentença de origem (id. 303068918) indeferiu o pleito sob o argumento de que a Lei Municipal n. 533/2008, por instituir plano de carreira específico para a educação, afastaria a aplicação da norma geral estatutária, com exceção dos servidores reenquadrados.

Em razões recursais (id. 303068920), o recorrente sustenta a reforma do julgado, asseverando que que faz jus a extensão dos direitos do Estatuto Geral.

O Município apresentou contrarrazões (id. 303068927) pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reiterando a tese de especialidade da lei da educação e a ausência de autorização formal para a realização dos cursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O deslinde da controvérsia exige a análise da convivência harmônica entre o Estatuto Geral dos Servidores Públicos de Paranatinga (Lei Municipal n. 024/1997) e o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica (Lei Municipal n. 533/2008). De plano, é imperativo estabelecer que a aplicação do Estatuto Geral não se limita apenas aos servidores antigos (reenquadrados), mas alcança toda a estrutura funcional do Município.

A exegese sistemática das normas municipais revela que o regime estatutário é o regramento base para todos os funcionários da Administração Direta e Indireta. A incidência da Lei n. 024/1997 sobre os profissionais da educação manifesta-se por duas vias distintas, porém complementares.

Primeiramente, para os servidores que passaram pelo processo de transição de regimes, o artigo 83 da Lei Municipal n. 533/2008 atua como cláusula de salvaguarda, garantindo a preservação dos direitos adquiridos e das vantagens estatutárias, conforme se extrai de sua redação:

"Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)."

Em segundo lugar, para os servidores que ingressaram no serviço público após o ano de 2008, a aplicação do Estatuto Geral decorre da própria natureza do artigo 1º, parágrafo único, da Lei n. 024/1997, que define o alcance subjetivo da norma a todos os funcionários da Prefeitura, Câmara e Autarquias. Assim, o Plano de Carreira da Educação (Lei n. 533/2008) disciplina as especificidades do magistério, mas não aniquila a aplicação subsidiária do Estatuto Geral, especialmente quanto às vantagens pecuniárias nele previstas e não contempladas na lei especial.

Nesse cenário, o direito à gratificação por cursos está insculpido no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997:

"Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: (...) d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento."

Acerca da compatibilidade e incompatibilidade entre os diplomas, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT firmou o entendimento de que deve haver uma distinção rigorosa entre os fatos geradores. A incompatibilidade ocorre quando o servidor pretende utilizar o mesmo título acadêmico (Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado) para obter a "Promoção de Classe" (Art. 41 da Lei n. 533/2008) e, simultaneamente, a gratificação do Art. 193 da Lei n. 024/1997. Tal cumulação é vedada, pois a alteração do coeficiente de classe já remunera a titulação acadêmica de grau superior.

Por outro lado, a compatibilidade é verificada nos cursos de aperfeiçoamento e atualização que somam frações de 20 horas. Estes cursos não promovem o servidor de classe na carreira da educação — servindo apenas como critério de "merecimento" para a progressão horizontal de níveis (Art. 42 da Lei n. 533/2008) — o que autoriza a percepção autônoma da gratificação estatutária de 1% por fração de 20 horas, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Quanto ao requisito de autorização prévia, a jurisprudência desta Turma Recursal é assente que os cursos promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação atendem ao requisito de autorização prévia da autoridade superior exigido pelo art. 193, I, 'd', da Lei Municipal nº 024/1997, de outro lado, os cursos não realizados pela Municipalidade e sem autorização formal não geram direito à gratificação. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação básica do Município de Paranatinga, por força do art. 83 da Lei Municipal nº 533/2008, que garante aos servidores efetivos reenquadrados todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores, desde que não incompatíveis. 2. Os cursos promovidos ou autorizados pela própria Secretaria Municipal de Educação atendem ao requisito de autorização prévia da autoridade superior exigido pelo art. 193, I, 'd', da Lei Municipal nº 024/1997. (...) (N.U 1010761-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. LEI MUNICIPAL Nº 024/1997. SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 533/2008. CURSOS REALIZADOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. EXCLUSÃO DE CURSOS SEM VINCULAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E SEM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal nº 024/1997 é aplicável aos servidores da educação, em compatibilidade com a Lei nº 533/2008. 2. A exigência de autorização superior é dispensável quando se tratar de curso ofertado pela própria Administração. 3. Cursos não realizados pela Municipalidade e sem autorização formal não geram direito à gratificação. (...) (N.U 1069109-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

No caso, compulsando a prova produzida, é de ver que a recorrente logrou comprovar a realização de cursos de aperfeiçoamento compatíveis com sua área de atuação no magistério (id. 303068894), totalizando
252 horas efetivamente cursadas
, a saber:
a)
Formação – Semana Pedagógica, de 03 a 07/02/2020 (cuja carga horária cursada foi de
20h
– id. 303068894 – pág. 2),
b)
Formação – Semana Pedagógica, de 04 a 08/02/2019 (cuja carga horária cursada foi de
08h
– id. 303068894 – pág. 4),
c)
Casies – Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial – SEDUC – Educação Inclusiva, em 07 e 08/05/2019 (cuja carga horária cursada foi de
16h
– id. 303068894 – pág. 6),
d)
Formação – Semana Pedagógica, de 30/01/2023 a 01/02/2023 (cuja carga horária cursada foi de
20h
– id. 303068894 – pág. 4),
e)
Formação do Apoio Educacional – Serviços Gerais, Auxiliar de Sala e TDI, de 3 a 13/07/2023 (cuja carga horária cursada foi de
54h
),
f)
Capacitação para merendeiras das escolas e creches municipais, em 04/08/2021 (cuja carga horária cursada foi de
10h
),
g)
Formação e capacitação de professores, de agosto a dezembro de 2019 (cuja carga horária cursada foi de
20h –
id. 303068894 – pág. 13),
h)
Apoio Educacional, de 22 a 26/07/2024 (cuja carga horária cursada foi de
24h
– id. 303068894 – pág. 14),
i)
Projeto “leitômetro”, de maio a novembro de 2022 (cuja carga horária cursada foi de
80h
).

Conforme a prova documental, tais cursos foram ofertados ou chancelados pela própria Administração, o que supre a exigência de autorização formal da autoridade superior.

Ressalte-se que devem ser excluídos do cômputo apenas os títulos que já foram utilizados para fins de promoção de classe na Lei n. 533/2008, bem como cursos realizados sem qualquer vínculo com a municipalidade ou sem autorização específica, o que não restou evidenciado nos cursos apresentados.

Verificada a carga horária efetivamente cursada (252h) e dividida em múltiplos de 20 horas, o direito ao adicional no percentual de 12,6% é impositivo, respeitado o teto de 50% do salário-base estabelecido no artigo 193, § 1º, da Lei n. 024/1997.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Paranatinga à implantação e ao pagamento da gratificação de cursos (Art. 193, I, "d", Lei n. 024/1997), no percentual de 12,6% do salário base da autora, a contar da citação, corrigidos e atualizados pela taxa Selic.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026